Tribunal: TJSP
Processo: 2169616-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Bacenjud. Pleito de afastamento da constrição. Acolhimento. Decisão proferida pela Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial autorizando a penhora de 10% sobre o faturamento líquido da executada e demais empresas em recuperação judicial, afastando-se a penhora online. Penhora sobre parte do

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Bacenjud. Pleito de afastamento da constrição. Acolhimento. Decisão proferida pela Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial autorizando a penhora de 10% sobre o faturamento líquido da executada e demais empresas em recuperação judicial, afastando-se a penhora online. Penhora sobre parte do faturamento que deve observar a disciplina do art. 866 do CPC, sendo inviável levá-la a efeito por intermédio do Bacenjud. Entendimento ora adotado já esposado pelo Juízo da recuperação judicial. Decisão reformada para cancelar a penhora e submeter os ativos bloqueados ao crivo do Juízo da recuperação judicial. Recurso provido, com observação, ficando prejudicados os pleitos e razões subsidiários.